Tribunal: TJES
Processo: 0018845-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018845-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018845-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENTREGA DE DROGA A MENOR. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em concurso com o art. 40, VI, da mesma lei, e, subsidiariamente, pelo art. 243 da Lei 8.069/90.

A sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto a este delito, e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 243 da Lei 8.069/90, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

A defesa interpôs apelação criminal requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas, ausência de dolo específico e violação ao contraditório pela não oitiva do adolescente envolvido.

Também foi requerido o reconhecimento da gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais e multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime previsto no art. 243 do ECA, especialmente quanto à existência de dolo e validade dos depoimentos policiais; (ii) saber se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça na fase de conhecimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 243 do ECA é de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, sendo suficiente a entrega da substância entorpecente a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente.

O dolo exigido é o genérico, bastando a consciência da ilicitude e da menoridade do destinatário.

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por: (i) laudo pericial confirmando a natureza da droga (maconha); (ii) depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório; (iii) declaração do adolescente em sede inquisitorial; e (iv) confissão extrajudicial do réu, que relatou ter inserido a droga na sacola entregue ao menor.

A posterior retratação do réu em juízo não compromete a credibilidade das provas produzidas.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece validade aos depoimentos de policiais, desde que prestados sob contraditório e isentos de má-fé, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, momento em que será avaliada sua situação econômica.

Jurisprudência citada: “A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, pois cabe a esse juízo verificar a situação econômica do condenado no momento oportuno” (TJ-ES - Apelação Criminal 0001995-36.2022.8.08.0048, Rel.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Tese de julgamento: O crime previsto no art. 243 do ECA é de natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico nem dolo específico, bastando o dolo genérico e a comprovação da entrega de substância entorpecente a menor de idade, ainda que de forma gratuita. A validade dos depoimentos policiais é reconhecida quando prestados de forma coerente e sob contraditório. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII

Código de Processo Civil, art. 98

Lei 8.069/90 (ECA), art. 243

Lei 11.343/06, arts. 28 e 33

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Apelação Criminal 0001995-36.2022.8.08.0048, Rel.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Emerson Vergilio Milanesi Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal que lhe move, e o condenou pela prática do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Na mesma decisão, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, após desclassificação do crime originalmente imputado no art. 33 da mesma lei (tráfico de drogas).

Irresignada, a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a absolvição do apelante, sustentando, em síntese a insuficiência de provas para a condenação, uma vez que a sentença teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares; a ausência de oitiva judicial do adolescente, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa; a inexistência de dolo específico de corromper ou induzir o menor ao uso de entorpecentes, destacando que o réu nega ter entregado a substância; bem como a existência de versão divergente do acusado em juízo, no sentido de que a droga não foi repassada ao menor e que se destinava apenas ao seu consumo.

Alega ainda a fragilidade dos elementos probatórios e a existência de dúvida razoável acerca da conduta do réu, que justificaria a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa também requer o reconhecimento da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, acompanhou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018845-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Emerson Vergilio Milanesi Junior contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, após desclassificação do delito originalmente imputado no art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pretensão punitiva estatal foi reconhecida como extinta pela prescrição. A pena foi fixada em 02 (dois) anos de detenção, com substituição por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme a denúncia, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 11h58min, no bairro Jardim Carapina, no município da Serra/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares entregando uma sacola contendo substância entorpecente (maconha) ao adolescente Julio Cesar Lima Anatorio Vieira Cabidelle, de 13 anos de idade. A denúncia foi inicialmente oferecida com base no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e, subsidiariamente, no art. 243 do ECA.

Durante a instrução criminal, foram ouvidos os policiais militares que participaram da ocorrência, sendo também acostado aos autos o laudo pericial da substância apreendida. O acusado, em juízo, negou a entrega da droga ao menor, alegando que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal e de sua esposa. Na fase inquisitorial, contudo, confessou ter colocado a droga na sacola com a intenção de livrar-se do flagrante policial iminente, afirmando que o adolescente não sabia do conteúdo.

A sentença, acolhendo parcialmente a pretensão acusatória, desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a esse delito, e condenou o réu com base no art. 243 do ECA, por entender configurada a entrega de entorpecente a menor de idade, ainda que de forma gratuita.

A defesa, exercida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, busca, em síntese, a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os elementos constantes dos autos não demonstrariam com segurança a intenção do réu de entregar entorpecente ao adolescente, sendo ausente o dolo específico necessário à configuração do tipo penal.

Argumenta, ainda, que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, cuja credibilidade estaria comprometida por divergências narrativas.

Acrescenta que o adolescente supostamente envolvido sequer foi ouvido em juízo, o que comprometeria o contraditório.

Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, com isenção das custas processuais e da multa imposta.

A tese defensiva, no entanto, não encontra respaldo nos autos.

O tipo penal previsto no art. 243 do ECA é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de entregar ou fornecer substância entorpecente a criança ou adolescente, ainda que de forma gratuita, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico, como a efetiva corrupção ou o uso da droga.

Também não se exige dolo específico, bastando o dolo genérico, ou seja, a consciência da ilicitude da conduta e da menoridade do destinatário.

No caso em exame, a autoria e a materialidade delitiva restaram robustamente comprovadas.

A apreensão da substância ilícita está documentada no respectivo auto e confirmada por laudo pericial (fl. 152), que atestou tratar-se de 125,6g de Cannabis sativa L., com presença de THC.

Os depoimentos dos policiais militares Leandro Davel Ramos e Fabrício Albino do Nascimento, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, harmônicos e coerentes quanto à dinâmica dos fatos.

O policial Leandro afirmou textualmente:

"Durante patrulhamento no bairro Jardim Carapina, avistamos Emerson saindo de sua residência. Ao notar a viatura, ele retornou para dentro do imóvel. Minutos depois, retornamos e o flagramos entregando uma sacola ao menor Julio Cesar. Na sacola havia uma caixa de leite e um pedaço grande de maconha."

Já o policial Fabrício confirmou:

"Presenciei Emerson repassando uma sacola para o menor. Dentro havia um tablete de maconha, do tamanho aproximado de quatro caixas de fósforo, e uma caixa de leite."

Esses depoimentos se harmonizam com a declaração prestada pelo próprio adolescente na fase inquisitorial, prestada na presença da genitora, onde afirmou:

"EMERSON pegou a sacola, colocou um objeto dentro e insistiu para que o informante levasse até a esquina. O informante não sabia que havia droga dentro."

O conjunto probatório se robustece ainda mais com a confissão extrajudicial do próprio réu, prestada em sede policial, nos seguintes termos:

"Pedi que JULIO CESAR levasse a caixa de leite para minha esposa em outro lugar. Coloquei a droga dentro da sacola. Minha intenção era que JULIO levasse a droga para que a polícia não encontrasse."

A posterior retratação em juízo, em que o réu afirma que a droga não foi entregue ao menor e que se destinava ao seu próprio consumo, configura-se como versão isolada, autojustificativa e dissociada dos demais elementos dos autos, não sendo apta a infirmar o conteúdo de sua confissão anterior, prestada de forma voluntária, com riqueza de detalhes e coerência com os depoimentos colhidos.

É consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e isentos de indícios de má-fé, possuem valor probatório, podendo fundamentar condenação, especialmente quando corroborados por outras provas, como no caso presente.

Além disso, a alegação de ausência de contraditório pela não oitiva judicial do adolescente não subsiste, pois a condenação não se amparou exclusivamente nesse elemento, mas em um conjunto probatório harmônico, formado por confissão, declarações policiais e laudo técnico, todos apontando para a conduta típica de entregar droga a menor.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais e multa penal, igualmente não prospera.

É entendimento pacífico nesta Corte que tal pleito deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, sendo inviável seu deferimento na fase de conhecimento do processo.

O reconhecimento da hipossuficiência para efeitos de isenção deve considerar o contexto econômico do condenado no momento da execução da pena, e não antes. A tese tem amparo no seguinte precedente:

“A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, pois cabe a esse juízo verificar a situação econômica do condenado no momento oportuno.”

(TJ-ES - Apelação Criminal 0001995-36.2022.8.08.0048, Rel.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, restando plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, mediante prova testemunhal judicializada, confissão extrajudicial espontânea, declaração do menor e laudo pericial da substância apreendida, inexistindo qualquer vício processual relevante ou fragilidade na cadeia probatória, não há margem para acolhimento da pretensão absolutória.

O conjunto fático e probatório conduz, com segurança, à manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 243 do ECA.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.